Tribunal: TJBA
Processo: 8002317-44.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002317-44.2018.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ESPÓLIO: IVONALVA QUEIROZ DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s):MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devido à suspensão indevida do serviço na residência da consumidora idosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o desligamento do fornecimento de energia elétrica configurou exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da suspensão do serviço ou a existência de pedido expresso de desligamento definitivo, encargo do qual não se desincumbiu.

4.
Os elementos dos autos demonstram que a interrupção decorreu de erro operacional da ré, que processou indevidamente o encerramento do contrato quando a consumidora havia solicitado apenas uma correção cadastral.

5.
O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, de modo que sua suspensão indevida afeta a dignidade e o bem-estar, configurando dano moral presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo efetivo.

6.
O valor da indenização, arbitrado em R$10.000,00
(dez mil reais)
, mostra-se adequado e proporcional, especialmente considerando a gravidade da situação, visto que a autora contava com mais de 80 anos de idade e permaneceu privada do serviço por cerca de dois meses.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
8002317-44.2018.8.05.0079
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

e Apelados
IVONALVA QUEIROZ DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.